Tribunal: TJBA
Processo: 8043761-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043761-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: DENICE CRUZ CARMO e outros

Advogado(s)
:
GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por perda total de veículo, além de danos morais, em favor das herdeiras do segurado. A recusa da seguradora fundamentou-se no agravamento do risco, uma vez que o veículo era conduzido por terceiro em estado de embriaguez no momento do sinistro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a embriaguez de terceiro, que conduzia o veículo segurado sem autorização do proprietário, o qual se encontrava desacordado em situação de emergência médica, configura agravamento intencional do risco, apto a afastar o dever de indenizar da seguradora, nos termos do art. 768 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da cobertura securitária por agravamento de risco exige a comprovação de que o próprio segurado agiu intencionalmente para aumentar o risco objeto do contrato. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a embriaguez de terceiro condutor, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de indenizar, sendo necessária a demonstração de que o segurado contribuiu de forma direta, intencional ou com culpa grave para o sinistro.

4. No caso concreto, a prova testemunhal demonstrou que o segurado estava desacordado por mal súbito e, portanto, não consentiu nem teve participação na decisão do terceiro de conduzir o veículo para prestar-lhe socorro. A situação de emergência afasta a imputação de culpa ao segurado, não havendo que se falar em agravamento intencional do risco.

5. A seguradora não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos as Condições Gerais do contrato que continham a cláusula de exclusão invocada, violando o art. 434 do CPC e o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III).

6. A recusa indevida da cobertura, em momento de luto e fragilidade das autoras, ultrapassou o mero inadimplemento contratual, configurando ato ilícito e abusivo que enseja a reparação por danos morais, cujo valor foi fixado de forma razoável e proporcional.

7. Assiste razão à seguradora, contudo, no que tange à transferência do salvado. Com o pagamento da indenização integral pela perda total, o salvado e sua respectiva documentação devem ser entregues à companhia seguradora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do beneficiário, conforme art. 786 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para condicionar o pagamento da indenização securitária à entrega, pela parte autora, do salvado e de sua documentação, livres de ônus, à seguradora. Mantida, nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 768 e 786; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, e 434; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 22210/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10/05/2016; STJ, REsp 1.071.144/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 02/12/2014; STJ, REsp 231.995/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, T3, j. 15/09/2000; STJ, EDcl no REsp 995.861/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, T4, j. 18/08/2009.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
PROVER EM PARTE
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01